Tribunal: TJMT
Processo: 1001755-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1001755-64.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: JOSE CARLOS DE MORAIS
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por JOSÉ CARLOS DE MORAIS, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de promoção por requerimento, pelo critério de merecimento.
Sustenta o Impetrante que ingressou com pedido administrativo de ascensão profissional ao posto de Coronel da Polícia Militar, tendo sido notificado do indeferimento do pedido, por meio do Ofício no 2755/DGP/SCP/PMMT.
Afirma que possui direito líquido e certo à promoção, que a sua negativa configura abuso de poder, apresentando comprovantes das provas pré-constituídas.
Destaca que é servidor público militar desde 17.02.1992 e que a sua promoção foi deferida pela Comissão de Promoção de Oficiais, à unanimidade, todavia, viu seu pedido indeferido por conta do Despacho no 08/2019, de 03.10.2019.
Alude a violação ao previsto no art. 63 da Lei Complementar no 555, de 29.12.2014, tendo preenchido os requisitos para a promoção, tratando-se de ato administrativo vinculado.
Aponta a impossibilidade de valer-se de questões de responsabilidade fiscal para impedir a sua promoção, destacando que foram deferidas diversas promoções nesse período.
Indica ainda que ocorrerá a desoneração do Estado, conquanto é atribuição do MTPREV, cuja atribuição é responder pelos proventos dos militares da reserva remunerada.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja promovido pelo critério de merecimento, a contar de 25.12.2019.
É o relato do necessário.
Decido.
Para a concessão de segurança em sede de Ação mandamental, necessária a demonstração conjunta da fumaça do bom direito e do prejuízo a ser suportado, em caso de manutenção da situação vivenciada pela Impetrante.
No caso dos autos, em que pese a demonstração da alegada violação ao direito líquido e certo do Impetrante, há obstáculo intransponível na concessão da liminar, consistente na vedação legal contida no art. 7o, § 2o da Lei no 12.016/2009, litteris:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
2o Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer natureza.
Assim, considerando que a liminar requerida implica na promoção e posterior transferência do Impetrante à reserva remunerada – com consequente aumento pecuniário em seu soldo -, INDEFIRO A LIMINAR.
Intime-se. Publique-se.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n.o 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora